Tribunal: TCU
Processo: 007.985/2016-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada por meio do Processo 54230.005186/2009-55, em função de dano apurado no âmbito do Convênio n. 8000/2004, firmado entre o INCRA/ Ministério do Desenvolvimento Agrário e CENTRU, que tem por objeto "a prestação de Serviços de Assessoria Técnica, Social e Ambiental à famílias e elaboração de Planos de Recuperação de Assentamentos".

Inteiro teor:
Acórdão 948/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial, apreciada por meio do Acórdão 9324/2020-TCU-Primeira Câmara . Considerando o pronunciamento constante da peça 201 dos autos, produzido pela Secretaria de Apoio à Gestão de Processos deste Tribunal, segundo o qual foi identificado o falecimento do responsável Manoel Conceição Santos antes do trânsito em julgado do referido acórdão, Considerando que em face do pretérito falecimento do responsável a referida unidade propõe que este Tribunal reveja, de ofício, o Acórdão 9324/2020-TCU-Primeira Câmara (peça 78), conforme disposto no § 2o do art. 3o da Resolução-TCU 178/2005, a fim de tornar insubsistentes, para Manoel Conceição Santos, as sanções consignadas nos subitens 9.3 e 9.4 da deliberação, em razão de seu falecimento antes do trânsito em julgado, tendo em vista o caráter personalíssimo das penas, como reza o inciso XLV do art. 5o da Constituição Federal e a jurisprudência do TCU ( Acórdão 49/2000-TCU-Plenário , e Acórdãos 92/1999, 12/2002, 1910/2004 e 844/2006, da Segunda Câmara), bem assim, seja realizada a notificação da dívida de todos os acórdãos ao espólio, Considerando que o Ministério Público/TCU, em parecer do Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin, manifestou-se de acordo com essas medidas (peça 202), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) rever, de ofício, o Acórdão 9324/2020-TCU-Primeira Câmara (peça 78), conforme disposto no § 2o do art. 3o da Resolução-TCU 178/2005, a fim de tornar insubsistentes, para Manoel Conceição Santos, as sanções consignadas nos subitens 9.3 e 9.4 da deliberação, em razão de seu falecimento antes do trânsito em julgado, tendo em vista o caráter personalíssimo das penas, como reza o inciso XLV do art. 5o da Constituição Federal e a jurisprudência do TCU ( Acórdão 49/2000-TCU-Plenário , e Acórdãos 92/1999, 12/2002, 1910/2004 e 844/2006, da Segunda Câmara); b) notificar o espólio, na pessoa de sua companheira, Maria Denise Barbosa Leal (CPF: XXX.277.738-XX), ou de seus sucessores ou do inventariante, se porventura designado, da dívida objeto e de todos os acórdãos prolatados nos autos, nos termos do art. 1.797 do Código Civil, c/c o art. 34 da Resolução-TCU 360/2023. 1. Processo TC- Processo 007.985/2016-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 007.949/2023-5 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Centro de Educação e Cultura do Trabalhador Rural (11.573.078/0005-45); Joaquim Alves de Sousa (XXX.856.063-XX); Manoel Conceição Santos (XXX.277.658-XX); Raimundo Monteiro dos Santos (XXX.865.073-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Incra no Estado do Maranhão. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e Secretaria Geral de Controle Externo (Segecex/Sejus/Seproc). 1.7. Representação legal: Diogo Diniz Ribeiro Cabral (OAB-MA 9355), representando Manoel Conceicao Santos; Diogo Diniz Ribeiro Cabral (OAB-MA 9355), representando Joaquim Alves de Sousa. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.